Tribunal: TCU
Processo: 020.601/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2845/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Izabel Cupello Guerreiro: 1. Processo TC- Processo 020.601/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Clara Cássia Castro dos Santos de Carvalho (XXX.220.057-XX); Deise Cerqueira Lima (XXX.270.497-XX); Denise Cerqueira Lima (XXX.496.277-XX); Dinajara Jorge Reis de Menezes (XXX.240.421-XX); Dirce Cerqueira Lima (XXX.471.957-XX); Geovana Cássia Castro dos Santos de Carvalho (XXX.220.247-XX); Ingrid Jorge Reis Hamza (XXX.926.501-XX); Izabel Cupello Guerreiro (XXX.623.847-XX); Luciene Lisboa de Carvalho (XXX.311.447-XX); Maria Suely Dutra Barreto (XXX.652.877-XX); Mariana Cássia Castro dos Santos de Carvalho (XXX.310.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. se ainda não o fez, convoque a sra. Izabel Cupello Guerreiro para que adote as providências com vista a que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda à glosa de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em seus proventos de aposentadoria, cujo valor é inferior ao da pensão militar; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, os resultados das medidas adotadas, sob pena de negativa de registro ao ato relativo à pensão instituída pelo sr. Antônio Carlos Soares Guerreiro; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para as providências cabíveis, que: 1.7.2.1. as sras. Deise Cerqueira Lima e Denise Cerqueira Lima, inscritas no Cadastro Único para Benefícios Sociais, recebem pensão instituída pelo militar Washington Cerqueira Lima desde 3/3/2020; 1.7.2.2. a sra. Denise Cerqueira Lima recebe, ainda, aposentadoria paga pelo INSS; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao INSS para as providências de sua alçada.